Tribunal: TJES
Processo: 0010524-05.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010524-05.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido em ação declaratória para anular o Processo Administrativo F.A. nº 0107-004.502-8 e, por conseguinte, a multa aplicada no valor de R$ 5.260,20. O apelante defende: (i) validade do processo administrativo, alegando ciência inequívoca e oportunidade de defesa ao fornecedor; (ii) desnecessidade de nova notificação para apresentação de defesa técnica após a audiência de conciliação; (iii) inexistência de prejuízo concreto, invocando o princípio pas de nullité sans grief.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais; (ii) estabelecer se a ausência de nova notificação específica para apresentação de defesa técnica após a audiência de conciliação configura nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contraditório e a ampla defesa, previstos no inc. LV do art. 5º da CF/1988, asseguram ao administrado o direito de participar ativamente do processo administrativo, influenciando a formação do convencimento da autoridade julgadora.

4)
A ausência de intimação formal para apresentação de defesa técnica após o insucesso da audiência de conciliação caracteriza violação ao art. 44 do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê prazo de 10 dias para impugnação do processo administrativo.

5)
O § 1º do art. 46 do Decreto nº 2.181/97 exige que a autoridade administrativa aprecie a defesa e as provas produzidas antes do julgamento, o que pressupõe a efetiva oportunidade para apresentação de manifestação formal.

6)
A jurisprudência do TJES tem reconhecido a nulidade de atos administrativos sancionadores em hipóteses análogas, diante da ausência de contraditório e ampla defesa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A ausência de intimação formal para apresentação de defesa técnica em processo administrativo sancionador conduz à nulidade absoluta do ato administrativo, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2) O exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, exige oportunidade real e efetiva de manifestação, inclusive após a fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 44 e 46, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0021085-35.2019.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 10.07.2023. TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0024296-60.2016.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01.03.2024. TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0006043-86.2017.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia gira em torno da análise do processo administrativo conduzido pelo PROCON/ES e da observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que o PROCON/ES, ao instaurar o processo administrativo, limitou-se a intimar a empresa
Líder Indústria e Comércio de Estofados Ltda.
para comparecimento à audiência de conciliação (fl. 31), sem indicar a necessidade de apresentação de defesa técnica ou alertar sobre a possibilidade de imposição de sanções administrativas.

Destaca-se que não houve determinações formais para o oferecimento de defesa administrativa, mesmo após o insucesso da conciliação, quando a conciliadora declarou encerrado o procedimento administrativo (fl. 36).

Em seguida, os autos foram encaminhados para decisão final (fl. 40), sem qualquer nova intimação da empresa para apresentação de manifestação formal da peça de resistência.

Como cediço, o inc. LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Assim, o contraditório e a ampla defesa emergem como princípios constitucionais que visam garantir a efetiva participação da parte em todos os atos do processo, possibilitando influenciar na formação do convencimento da autoridade julgadora.

No caso, a conduta viola expressamente o art. 44 do Decreto Federal nº 2.181/97, que assegura ao infrator a possibilidade de impugnar o processo administrativo no prazo de 10 dias, contados da notificação.

Sem embargo, o § 1º do art. 46 da sobredita norma, com redação vigente à época dos fatos, estabelecia que
“
[a] autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa
e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver”.

Em situações análogas, este Sodalício decidiu pela nulidade do procedimento administrativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando que os direitos ao contraditório e a ampla defesa, também incidentes na esfera administrativa, estão previstos no art. 5°, inc. LV, da CF, e que não ha provas de que tais direitos foram garantidos à apelante, ante a ausência de análise do recurso administrativo, a pretensão exordial deve ser acolhida. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021085-35.2019.8.08.0048, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO. CDA NULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 46, § 1º, da Lei 2.181/97, que a autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver. 2. Da referida norma, extrai-se que, antes de haver julgamento do feito, a autoridade administrativa deve oportunizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que formulem as teses necessárias e suficientes a defesa de seus respectivos direitos, inclusive com a juntada das provas para tanto. 3. Outra não pode ser a interpretação dada ao referido artigo, sobretudo à luz do que dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 4. A despeito do que defende o apelante, há certidão acerca da não localização do processo administrativo naquele momento, fato este que leva à conclusão que não foi concedida à parte contrária – embargada - oportunidade para se manifestar, o que culminou com a ilegal aplicação de multa administrativa e constituição da CDA. 5. Assim, entendo que a parte executada dentro do seu ônus probatório comprovou que a ausência do processo administrativo violou aos princípios da ampla defesa e do contraditório, prejudicando o acesso e verificação acerca do motivo da aplicação da multa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número: 0024296-60.2016.8.08.0347, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – VÍCIO DO PRODUTO – FATO DIVERSO – ATRASO NO DEPÓSITO DO ACORDO – MULTA ANULADA – AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – RECURSO IMPROVIDO. 1. É consabido que no processo administrativo, assim como no processo judicial, é garantido o contraditório e a ampla defesa, não somente como mera formalidade, mas como poder de influenciar na decisão proferida pela autoridade administrativa. 2. Houve acordo entre a apelada e o consumidor, tendo aquela depositado a importância ajustada, porém com alguns dias de atraso, fato totalmente diverso daquele tratado na decisão do processo administrativo, que condenou a recorrida por não reparar o vício do produto. 3. Como a apelada não pode influir na decisão proferida pelo PROCON, não resta dúvida de que houve afronta ao devido processo legal administrativo, tornando nula a decisão do processo administrativo e, por consequência, a multa aplicada. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006043-86.2017.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

Embora sustente o apelante que não houve nulidade, é inequívoco que a ausência de prévia oportunidade de oferecimento de defesa técnica constitui nulidade absoluta, pois atinge direito fundamental do administrado, impedindo-o de influenciar o convencimento do julgador.

Ademais, o prejuízo é evidente, haja vista que a Administração impôs penalidade ao fornecedor sem apresentação de defesa formal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.